Tribunal: STJ
Processo: 5014552-60.2023.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854563 - RS (2025/0045922-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ANTONIO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI.
SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Alterar o decidido no acórdão recorrido, no tocante à desnecessidade de
prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é
permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
5. A falta da similitude fática – requisito indispensável à demonstração da
divergência – inviabiliza a análise do dissídio.
6. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:10:45
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 35638478-19a6-43fb-b6ec-d19c69a0b842

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854563 - RS (2025/0045922-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ANTONIO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI.
SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. Alterar o decidido no acórdão recorrido, no tocante à desnecessidade de
prova pericial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é
permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
5. A falta da similitude fática – requisito indispensável à demonstração da
divergência – inviabiliza a análise do dissídio.
6. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação expressa
do dispositivo legal a que se teria dado interpretação divergente.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão unipessoal que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial que interpusera.
revisional de contrato de empréstimo pessoal, ajuizada por
Ação:
ANTONIO DA SILVA MARTINS, em face da agravante, a fim de revisar as taxas de
juros remuneratórios balizadores dos contratos firmados.
julgou procedentes os pedidos para limitar os juros
Sentença:
remuneratórios à taxa média de mercado, descaracterizar a mora e condenar a
Documento eletrônico VDA49350249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:29
Código de Controle do Documento: 347668d6-4abb-4abf-ac1b-c79c3362757b

agravante à devolução dos valores cobrados em excesso, com a repetição simples
do indébito.
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO
/COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Não se mostra nula a
sentença quando devidamente fundamentada, não estando o julgador obrigado a
rebater todas as teses trazidas pela parte apelante, o que não significa não tenha
analisado e decidido as questões controvertidas a partir da documentação trazida
por ambas as partes.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não há limitação da taxa de juros
remuneratórios, desde que não ultrapassem demasiadamente a taxa média mensal
divulgada pelo BACEN para a operação, conforme orientação pacífica das Cortes
Superior e Extraordinária. Caso concreto em que configurada a abusividade, sendo
cabível a limitação às taxas do BACEN.
DIREITO DE DEMANDAR. Considerando que a parte firmou vários
contratos de empréstimo com a apelante e, entendendo conterem tais contratos
cláusulas abusivas, nenhum impeditivo para que venha ao judiciário na busca do
direito que entende cabível, não havendo falar em abuso em demandar.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Em relação à descaracterização da
mora, havendo reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período
da normalidade no caso concreto, resta elidida a mora, nos termos do julgamento
do REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO. Permitida a compensação/repetição do
indébito em havendo cobrança de parcelas indevidas, como ocorre no caso
concreto.
PRELIMINAR REJEITADA.
APELO DESPROVIDO. (e-STJ fl. 560)
opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial, em razão da aplicação das Súmulas 211/STJ, 284/STF e 7/STJ, bem como
em virtude da não comprovação do dissídio jurisprudencial alegado.
: nas razões do presente recurso, a parte agravante alega
Agravo interno
que a matéria foi prequestionada, porquanto devidamente opostos embargos de
declaração. Sustenta que o recurso está devidamente fundamentado e que não se
trata de reexame de fatos e provas.
Afirma que "a pretensão das ora agravantes ao interpor o Recurso
Especial era, na verdade, dar a subsunção jurídica adequada ao fato posto. Nesse
mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp no
1.821.182 – RS e inexiste no caso concreto qualquer óbice em razão da Súmula 07."
Documento eletrônico VDA49350249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:29
Código de Controle do Documento: 347668d6-4abb-4abf-ac1b-c79c3362757b

Sustenta que "a fundamentação na súmula 211 do STJ, que preconiza
que a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
impede o seu conhecimento não condiz com a realidade dos autos. Afinal, em
acórdão, restou prequestionada toda a matéria."
Pontua que "não merece prosperar a aplicação da Súmula 284 do STF,
tendo em vista que o recurso deixou claro sua fundamentação em relação a
controversa."
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
Pugna, a parte agravada, pela aplicação da multa do art. 1.021, § 4o do
CPC.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão impugnada.
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da aplicação das Súmulas 211/STJ, 284/STF e 7/STJ
(cerceamento de defesa), bem como em virtude da não comprovação do dissídio
jurisprudencial alegado.

- Da ausência de prequestionamento
Os arts. 421 do CC e 927 do CPC não foram objeto de expresso ou
implícito prequestionamento pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de
embargos de declaração, o que importa na incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Salienta-se que a parte agravante ao menos deveria ter alegado a
violação do art. 1022 do CPC, se entendesse que tais dispositivos deveriam ter sido
enfrentados pelo Tribunal de origem.
Acerca do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, tem-
se que esse só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração
na origem, o recorrente venha a suscitar devidamente a violação do art. 1022 do
CPC, porquanto, somente dessa forma poderá o órgão julgador verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau, o que não ocorreu na hipótese
dos autos.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
Documento eletrônico VDA49350249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:29
Código de Controle do Documento: 347668d6-4abb-4abf-ac1b-c79c3362757b

No recurso especial arrimado na alínea "a" do permissivo constitucional,
o agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal violados e, sobretudo,
fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica pertinente, no intuito de
viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente mencionar ofensa genérica,
tal qual ocorre na presente hipótese, em que os argumentos invocados pela parte
agravante não demonstram como o acórdão recorrido teria violado os arts. 421 e
927 do CPC.
A deficiência na fundamentação impede a perfeita compreensão da
controvérsia, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula
284, do STF. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.475.626/RS, TERCEIRA TURMA,
DJe
, AgInt no AREsp 1.153.161/SP, QUARTA TURMA, DJe
.
04/12/2017
04/06/2019

- Do reexame de fatos e provas
Consoante explicitado na decisão agravada, aferir a necessidade
de realização de prova pericial, exige o reexame de fatos e provas, o que não é
permitido ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. No mesmo sentido: AgInt no
AREsp 1634989/PR, 3a Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1632773/SP, 4a
28/05/2020
Turma, DJe
.
05/06/2020

- Da divergência jurisprudencial
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, entre os acórdãos trazidos
à colação, não há a comprovação da similitude fática, elemento indispensável à
demonstração da divergência.
Ademais, como já assentado na decisão agravada, a agravante não
indicou qualquer dispositivo infraconstitucional ao qual se teria dado interpretação
divergente, fazendo incidir, portanto, a Súmula 284/STF.
Registre-se, vez mais, que não é possível o conhecimento do recurso
especial fundado no dissídio jurisprudencial na hipótese em que não há a devida
indicação de qual dispositivo de lei teria sido ofendido. Isso porque o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça preconiza que o apelo excepcional
sustentado na dissidência pretoriana depende do apontamento do artigo de lei
violado, sob pena de incidência da mencionada súmula, como ocorreu na hipótese.
No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.711.630/SC, 4a Turma, DJe
, AgInt nos EDcl no REsp 1.881.812/SP, 3a Turma, DJe
,
18/08/2021
28/05/2021
AgInt no REsp 1.905.503/AM, 3a Turma, DJe
.
25/03/2021
Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1029, § 1o do CPC/15 e 255, § 1o, do RISTJ.

- Da multa do art. 1.021, § 4o do CPC
Documento eletrônico VDA49350249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:29
Código de Controle do Documento: 347668d6-4abb-4abf-ac1b-c79c3362757b

No tocante à multa estabelecida no § 4o do art. 1.021 do CPC, a Segunda
Seção deste STJ, definiu quando do julgamento do AgInt no ERESP 1.120.356/RS,
que sua aplicação "pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória"
(AgInt nos EREsp 1120356/RS, 2a Seção, DJe de
).
29/08/2016
Note-se que a multa somente será fixada caso "o agravo interno for
declarado manifestamente inadmissível", o que não se verificou na presente
hipótese, tendo em vista que a parte agravante apenas exerceu seu direito
constitucional de ampla defesa ao impugnar a decisão monocrática através da
interposição de regular agravo interno, no qual buscou demonstrar a inaplicação
dos óbices apontados na decisão recorrida, em que pese não ter logrado êxito.
Logo, a decisão agravada não merece reforma

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49350249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:28:29
Código de Controle do Documento: 347668d6-4abb-4abf-ac1b-c79c3362757b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.563 / RS
Número Registro: 2025/0045922-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50145526020238210019
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ANTONIO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: ANTONIO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
Documento eletrônico VDA50332517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:21
Código de Controle do Documento: 0fbf43fe-d47c-4ed1-8d04-9cece89ab099

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:21
Código de Controle do Documento: 0fbf43fe-d47c-4ed1-8d04-9cece89ab099